Tribunal: TJES
Processo: 5001839-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001839-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEO JUNIOR GOLTARA MADALENA
RECORRIDO: LUCIANO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Narra o autor, em síntese, que adquiriu o veículo Toyota Etios SD XLS Sedan, ano 2015/2015, Cor Branca, placa PVL8D02, no início do ano de 2021, oportunidade em que o requerente contratou a seguradora NOBRE Proteção Veicular. Entretanto, em março de 2021 o requerente sofreu um acidente, chegando a capotar com o veículo, oportunidade em que acionou o seguro pagando a franquia. Salienta ter ficado 8 (oito) meses com carro reserva da seguradora e, devido ao tempo, foi oferecido proposta de pagamento no valor da tabela FIPE ao requerente, o que foi aceito.

Ocorre que, neste momento, a seguradora fez levantamento do veículo e foi descoberto que o carro havia passado por leilão, havendo portanto desconto de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser pago. Afirma o autor que ao adquirir o veículo não teve ciência destes fatos, do contrário, havia sido informado que o veículo nunca havia passado por leilão. Desta maneira requer a restituição do valor que o requerido deixou de ganhar, R$ 8.875,00 (oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais), bem como o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais

Em sede de

sentença (ID 3816914) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“No caso sub judice, o autor adquiriu veículo que entendia ser de procedência completamente correta, tendo inclusive pago o valor integral do veículo. Entretanto, a situação por si só havida no fato não caracteriza no dever de reparação por dano indenizável, eis que se constitui como um mero descumprimento contratual no negócio entabulado pelas partes.Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

A) CONDENAR o suplicado a restituição do valor de R$ 8.875,00 (oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais), com atualização monetária desde o desembolso e incidência de juro moratórios a contar da citação;Improcedente o pedido de danos morais pelas razões acima elencadas.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3816917),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Depreende-se dos autos que é incontroverso o fato de que o veículo teve passagem por leilão. Percebe-se diante das provas apresentadas que não houve negativa por parte do requerido a respeito deste fato, restando claro que o autor de fato não possuía ciência da passagem do veículo por leilão.

Desta forma, tendo em vista o direito à informação e do princípio da transparência, na qual o fornecedor deve apresentar as informações indispensáveis e substanciais do produto para o consumidor, assumindo de forma integral a responsabilidade por omissão, tendo havido o fornecimento inadequado de dados e informações.

Por esta razão, entendo pela restituição integral do valor de R $8.875,00 (oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Portanto, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)